Tribunal: TCU
Processo: 028.111/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2395/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA em favor de Laise Pinho Andrade. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001 bem como o pagamento da parcela opção com fundamento em decisão judicial proferida nos autos do processo 1057113-20.2020.4.01.3300, movido pela Associação dos Servidores Aposentados da Justiça do Trabalho da 5a Região, que tramita na 7a Vara Federal Cível e Agrária da SJBA; Considerando que tanto a incorporação de quintos entre 9/4/1998 e 4/9/2001 como o pagamento da parcela opção em concomitância com os quintos são irregularidades que estão em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, em relação à parcela opção, o juízo da 7a Vara Federal Cível e Agrária da SJBA, em 21/9/2022, proferiu sentença de mérito julgando improcedente os pedidos formulados pela referida Associação (peça 8), cujos principais trechos transcreve-se a seguir: A pretensão da parte autora não merece prosperar. Primeiro, porque é inegável que a Administração Pública detém o poder de autotutela sobre os seus próprios atos, que lhe dá liberdade para anulá-los, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, na exata dicção dos art. 53 da Lei n. 9.784/99 e das Súmulas n.. 346 e n. 473 do STF. (...) Segundo, porque, no caso, não se cogita de violação aos princípios da vedação à interpretação retroativa e do princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a norma que regula os proventos da inatividade é a lei vigente ao tempo em que o servidor tenha preenchido os requisitos para a respectiva aposentadoria. Nessa conformidade, é correto afirmar que não é a interpretação/entendimento do Tribunal de Contas que deve prevalecer no momento em que o servidor passa para a inatividade, mas a lei que esteja em vigor definindo os requisitos para a obtenção de eventuais benefícios. Terceiro, a jurisprudência majoritária perfilha entendimento segundo o qual não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, sobretudo no tocante à interpretação superada de norma legal (...) 6. Também não se diga ter havido ofensa ao princípio da segurança jurídica em razão da aplicação do novo entendimento do TCU, uma vez que, no caso, a servidora detinha apenas uma expectativa de direito, baseada em entendimento anterior do TCU ( Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário ), no sentido de que seria assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2.o da Lei n.o 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei n.o 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade. Não se tratando, porém, de direito adquirido, ao conceder a aposentadoria da demandante, o TRT adotou o novo posicionamento da Corte de Contas, que incluiu no benefício do art. 193 do RJU apenas as situações jurídicas constituídas antes da edição EC 20/98, em 16/12/98, não sendo esse o caso da servidora, que, nessa data, ainda não preenchia todos os requisitos para sua aposentação. 7. Por fim, a sentença recorrida ponderou que, nos termos dos arts. 23 e 24, incluídos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pela Lei no 13.655/2018, a mudança interpretativa de decisão administrativa deve ser aplicada apenas de modo posterior ao apontado momento ou diante de previsão de regime de transição, o que não se verificou na espécie. 8. A despeito disso, consoante observado pela recorrente em seu apelo, os dispositivos não se aplicam ao caso dos autos, porque: 1) a nova interpretação não se deu sobre "norma de conteúdo indeterminado", pois a lei que permitia acumulação da "opção função" foi revogada; 2) não se trata de revisão de ato "cuja produção já houver se completado", uma vez que a concessão de aposentadoria é ato complexo, que somente se aperfeiçoa pelo julgamento do TCU. Além disso, a aposentadoria da autora foi publicada em 2019, quando já havia sido revogado o art. 193 da Lei 8.112/90 pela Lei 9.527/97, de maneira que o caso não trata de aplicação dos arts. 23 e 24, incluídos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pela Lei no 13.655/2018. Considerando que, em relação à parcela de quintos, supostamente concedida em razão da decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, nos autos do Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal (Anajustra Federal) que tramitou no juízo da 7a Vara Federal de Brasília, a interessada não apresentou autorização para a referida entidade representá-la em juízo na referida ação e nem integrou a relação de servidores que constaram da inicial (peça 9) e que foram efetivamente beneficiados pela referida decisão; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 8222/2020-TCU-Primeira Câmara (mantido pelo Acórdão 13978/2020-TCU-Primeira Câmara ), já havia apreciado pela ilegalidade o ato Sisac 20783906-04-2017-000064-0, emitido em favor da Sra. Laise Pinho Andrade, em razão da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001 e do pagamento concomitante da parcela opção; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1267/2022-TCU-Segunda Câmara , já havia apreciado pela ilegalidade o ato e-pessoal 81.861/2020, emitido em favor da Sra. Laise Pinho Andrade, cadastrado em substituição ao ato Sisac 20783906-04-2017-000064-0, em razão da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 41.866/2022, cadastrado em 26/4/2022) foi emitido em substituição ao ato e-pessoal 81.861/2020, para novamente incluir a parcela opção e as supostas justificativas para a manutenção da parcela de quintos; Considerando que, no caso concreto, a interessada não está amparada por nenhuma decisão judicial seja para manter a parcela de quintos sem absorção, seja para continuar a perceber a parcela opção; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Laise Pinho Andrade (XXX.016.935-XX), recusando o respectivo registro; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.111/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Laise Pinho Andrade (XXX.016.935-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, sob pena de responsabilização administrativa da autoridade responsável em caso de descumprimento, que: 1.7.1. nos termos dos Acórdão 8222/2020-TCU-Primeira Câmara (mantido pelo Acórdão 13978/2020-TCU-Primeira Câmara ) e 1.267/2022-TCU-2a Câmara promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pela interessada entre 9/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que tal parcela não está amparada na decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos do Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal (Anajustra Federal); 1.7.2. exclua dos proventos da interessada, a parcela denominada opção, uma vez que tal parcela não pode ser paga em concomitância com parcela decorrente da incorporação de quintos e que a decisão judicial proferida nos autos do Processo 1057113-20.2020.4.01.3300, movido pela Associação dos Servidores Aposentados da Justiça do Trabalho da 5a Região, que tramita na 7a Vara Federal Cível e Agrária da SJBA, foi considerada, no mérito, improcedente em 21/9/2022, posteriormente ao cadastramento do ato integrante dos presentes autos (26/4/2022); 1.7.3. após a absorção integral da parcela compensatória a ser criada em decorrência do comando contido no subitem 1.7.1, emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendoo ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.